Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-50.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A submissão a exame de alcoolemia não justifica, por si só, a incidência da atenuante da confissão espontânea.
2. Recurso conhecido e desprovido.